Tribunal: TJBA
Processo: 8043486-49.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043486-49.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORIBE Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI EMPREGADO. ORDEM PÚBLICA EM RISCO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8043486-49.2021.8.05.0000 da comarca de Coribe/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente ROBSON PEREIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem.